Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DE DISPENSA DE PRECATÓRIO. ADI JULGADA PELA CORTE ESPECIAL DO TJDFT. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. PRECEDENTES PERSUASIVOS E NÃO VINCULANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.309.081/MA, tema de repercussão geral 1.142, fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2. O caso dos autos possui similitude fática com o Tema 1.142, de sorte que não é possível se admitir no cumprimento individual de sentença, a fixação e execução dos honorários sucumbenciais concernentes à fase de conhecimento da ação coletiva. Isso ocasionaria o fracionamento do crédito, admitindo-se a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública, qual seja precatório ou requisição de pequeno valor, em grave afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
3. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 3.1. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença.
4. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.1. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional. 5.1. Tendo em vista que, na data do trânsito em julgado da sentença na qual os agravantes fundamentam a pretensão recursal, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como ser assegurado o direito à conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor, com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020.
6. Recurso conhecido e desprovido.